Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000923-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK
AGRAVADO: MHM COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS E ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento do seu pedido de antecipação da tutela de urgência, em razão do perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, do CPC).
O agravante relata que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, para que a agravada realizasse reformas nas áreas comuns dos edifícios que compõe o condomínio agravante, pintura geral com toda preparação e finalização, e construção de uma via de pedestres para atender as normas de mobilidade em relação aos Portadores de Necessidades Especiais (PNE); aduz que ficou ajustado que o agravante pagaria a quantia total de R$ 954.800,00 (novecentos e cinquenta quatro mil e oitocentos reais), sendo pago uma entrada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mais 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais) cada.
Comenta que o contrato de prestação de serviços foi assinado e logo foi pago o valor correspondente a entrada (R$ 80.000,00), posteriormente iniciaram-se as obras; cita que desde o início da reforma, os serviços da empresa agravada foram feitos de forma precária, sendo que apenas dois ou três funcionários realizaram os serviços dentro do condomínio, sem a utilização de EPI’s de proteção e segurança, bem como os serviços que vinham sendo executados estavam inacabados ou defeituosos, causando prejuízos.
Alega que no final do primeiro ano, a agravante já tinha pago o valor de R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais), sendo que a única obra aparentemente concluída era o telhados dos edifícios, assim, o agravante convocou uma AGE (Assembleia Geral Extraordinária) e ficou firmado um aditivo contratual estabelecendo prazos, para que a empresa agravada seguisse um cronograma de execução de obra, pois em um ano apenas tinha concluído reparos nos telhados, lavagem das paredes externas e iniciado reparos na guarita, ou seja, poucos serviços executados tendo em vista a quantidade de trabalhos nem se quer iniciados.
Narra que em abril/2018, constatou-se mais uma vez que a agravada não cumpria com o cronograma ora pactuado, sendo que apenas havia finalizado a rampa da garagem e já havia recebido quase meio milhão de reais (R$ 500.000,00); tentou por diversas vezes soluções amigáveis com a empresa agravada para que concluísse as obras, bem como que realizasse reparos nas partes que foram reformadas mas que apresentaram defeitos, sendo que a mesma apesar de prometer que corrigiria as falhas, a cada vez piorava os serviços que executava; comenta que os defeitos apresentados nas obras realizadas causou e vem causando grandes transtornos e prejuízos aos condôminos.
Informa ocorrência de acidentes com condôminos, invasão de águas das chuvas dentro de suas unidades particulares no térreo após a reforma nos halls de entrada dos edifícios, risco de choques, quedas graves ou ainda, iminência de morte, uma condômina colidiu brutalmente com a porta de vidro do hall de entrada e além de quebrar a porta teve ferimentos pelo corpo, solicitando providências e ressarcimento dos reparos com médicos, remédios, curativos, etc.; cita que as obras apresentaram problemas, tais como rachaduras, trincas, ausência de corrimão e guarda corpo, desnivelamento de piso, correnteza de água dentro dos apartamentos térreos atingindo inclusive os elevadores, ausência de faixas de segurança em vidros, inobservância das normas técnicas aplicáveis, ausência de equipamentos e estruturas obrigatórias, utilização de material de péssima qualidade e péssimo aspecto visual.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que a agravada “Tome medidas efetivas, no sentido de adequar o acesso e circulação de pedestres, implantando nas áreas obrigatórias, corrimão e guardacorpo, bem como promova a correção dos já instalados, para que fiquem de acordo com o previsto na norma NBR 9050; Promova medidas efetivas, atentando-se para a acessibilidade e estética, visando inibir a entrada de água e seu empoçamento na área coberta de entrada do condomínio e nos halls dos edifícios; Implante sistema de drenagem de águas na rampa da garagem, de acordo com as normas de construção existentes; Instalação de faixas de segurança nas paredes e portas de vidro instaladas nos halls e guarita do condomínio, atentando-se a estética e projeto arquitetônico do local. No mérito, requer que seja confirmada a limitar pleiteada, dando provimento integral ao presente recurso (id 73469493).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O agravante instruiu o feito com Laudo de Perícia Técnica elaborado por empresa contratada, no qual ficou indicada a necessidade de obras e reparos no condomínio; trouxe fotos; vídeos de inundações e relatos de acidentes sofridos pelos condôminos em razão das obras realizadas pela agravada em descompasso com as normas da ABNT.
É certo que há reparos urgentes a serem realizados no condomínio. Ocorre que se revela necessária a instrução processual para, em fase de cognição exauriente, apurar se de fato a responsabilidade pela reparação dos citados vícios é da agravada.
Como registrado na decisão agravada, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, CPC).
Cito precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - APROVAÇÃO DE PROJETO DE MICROGERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO DEMONSTRADOS - QUESTÕES RELATIVAS AO MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. Mostra-se prudente aguardar o trâmite processual, porquanto as questões relativas à aprovação do projeto do microgerador de energia fotovoltaica, com a substituição do medidor, implicam o mérito da demanda, que será apreciado pelo Juízo de origem após a observância do contraditório e da faculdade de produção de outras provas” (N.U 1000539-19.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, publicado no DJE 28/01/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. Para deferimento do pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015. Não comprovados os requisitos a medida deve ser indeferida, considerando que não há prejuízo de irreversibilidade” (N.U 1010975-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 12/11/2020).
Ademais, o agravante já apresentou impugnação à contestação da reconvenção por ele ajuizada e em breve terá início a fase de instrução do feito, momento em que a Magistrada poderá, diante das provas produzidas, conceder a antecipação da tutela ora pretendida, se assim entender.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo e/ou ativo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora